Tribunal: STF
Processo: ARE 1371626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO – Artigo: 217-A, do CP. Pena de 09 anos de reclusão. Regime fechado. Narra a denúncia, em síntese, que o apelante, 'com vontade de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos com a aluna K. M. DE S. P. então com 10 anos de idade, eis que acariciou o seu corpo, inclusive a vagina.' SEM RAZÃO A DEFESA. Impossível a absolvição: Autoria e materialidade comprovadas. Relevância da palavra da vítima. Precedentes. A testemunha de acusação corroborou com as declarações da vítima. A apresentação de versão fantasiosa das testemunhas de defesa restou isolada e não encontra respaldo nos elementos dos autos. Registre-se que, não há como exigir um resultado positivo do Laudo de Exame de Corpo de Delito de doc. 20, mediante as declarações prestadas, pois nem sempre atos libidinosos deixam vestígios. Precedentes. O relatório de intervenção psicológica (doc. 36/38) ratifica que há vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal o que fortalece a tese acusatória. Os depoimentos da vítima e da testemunha encontram-se em harmonia com as demais provas produzidas nos autos. O fato é gravíssimo e merece uma resposta penal rigorosa. Inexiste a suposta carência probatória. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente